Tribunal: TJBA
Processo: 8062150-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062150-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENICE MATOS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
RENIVALDO SOARES RODRIGUES FILHO

APELADO: ANNE CRISTINA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO E DESPESAS MATERIAIS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MULTA CONTRATUAL. DISTRATO APÓCRIFO NÃO IMPUGNADO. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REPAROS EM IMÓVEL LOCADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de pagar ajuizada pela locatária visando à devolução do saldo remanescente de caução e ressarcimento de despesas materiais, com compensação dos aluguéis inadimplidos.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção, determinando a restituição dos valores de caução e despesas, compensando-os com os aluguéis não pagos, e condenando a autora a ressarcir despesas comprovadas pela locadora.

3. Apelação interposta pelas rés requerendo: (i) aplicação da multa contratual prevista na cláusula 12 do contrato; (ii) exclusão da condenação referente ao reparo na piscina; e (iii) modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

4. Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da multa contratual de descumprimento do contrato de locação; (ii) saber se é devida a condenação ao ressarcimento de despesas com reparos na área da piscina; e (iii) saber qual é o termo inicial adequado para incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O documento de distrato, embora apócrifo, não foi impugnado especificamente pelas apelantes, precluindo a alegação de nulidade, conforme art. 411, III, do CPC e precedentes que reconhecem a validade de documentos não contestados de forma específica.

7. A entrega do imóvel pelas apelantes reforça o reconhecimento tácito do distrato.

8. A rescisão contratual decorreu de fato imprevisível (pandemia de COVID-19), atraindo a aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 do Código Civil), sendo indevida a cobrança de multa contratual por inexecução involuntária do contrato.

9. Quanto ao reparo da piscina, embora ausente autorização expressa, tratam-se de benfeitorias necessárias, cuja indenização é devida, conforme art. 35 da Lei nº 8.245/91.

10. No tocante à correção monetária, esta incide a partir do desembolso, e os juros de mora, desde a citação, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “É válida a prova documental apócrifa não impugnada especificamente; é indevida a multa contratual quando a rescisão decorre de fato imprevisível que torna a execução excessivamente onerosa; e a correção monetária sobre valores restituíveis deve incidir desde o desembolso, com juros moratórios contados da citação.”

Dispositivos relevantes citados:

–
Código Civil, arts. 317 e 478;

–
Código de Processo Civil, art. 411, III;

–
Lei nº 8.245/91, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

–
TJ-MT, RI n.º 1042695-97.2022.8.11.0001;

–
TRT-5, RORSum n.º 0000619-37.2024.5.05.0611;

–
TJ-AM, Apelação Cível n.º 0701195-56.2021.8.04.0001;

–
TJ-GO, Apelação n.º 0214768-06.2016.8.09.0051;

–
TJ-SP, AC n.º 1011550-78.2019.8.26.0011;

–
TJ-RO, RI n.º 7000923-17.2020.8.22.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062150-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELENICE MATOS VIEIRA e outros
e como apelada
ANNE CRISTINA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .